Tribunal: TJBA
Processo: 8106144-38.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
: AGRAVO INTERNO NA
APELAÇÃO CÍVEL n. 8106144-38.2023.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO ITAU SA

Advogado(s): ANTONIO BRAZ DA SILVA

AGRAVADO: ETEVALDO SANTOS FREITAS

Advogado(s): EPIFANIO DIAS FILHO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. CRITÉRIO DE UMA VEZ E MEIA A TAXA MÉDIA DE MERCADO. REVISÃO COM BASE NO CASO CONCRETO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento parcial ao recurso de apelação, reformando a sentença para julgar parcialmente procedente ação revisional de contrato bancário, com redução dos juros remuneratórios ao patamar da taxa média de mercado à época da contratação, e determinação de repetição do indébito em dobro, condicionada à existência de valores cobrados a maior, a ser apurada em liquidação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Questões em discussão: (i) definir se a simples divergência entre a taxa de juros contratada e a taxa média de mercado é suficiente para caracterizar abusividade; (ii) determinar se a distribuição do ônus da sucumbência observou corretamente o disposto no art. 86 do CPC, à luz da sucumbência mínima alegada pelo agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão agravada encontra amparo no art. 932, V, “a” e “b”, do CPC, por estar alinhada com entendimento firmado em julgamento de recurso repetitivo (REsp 1.061.530/RS).

4. A jurisprudência do STJ não fixa como parâmetro obrigatório a aplicação da razão de uma vez e meia a taxa média de mercado, tratando-se de estimativa meramente indicativa, não incluída nas teses fixadas no REsp 1.061.530.

5. O Tema 27/STJ estabelece que a revisão dos juros remuneratórios é admitida em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrada abusividade concreta, o que se verificou no caso, ante a discrepância entre a taxa pactuada e a média de mercado.

6. A condenação em custas e honorários advocatícios respeita o art. 86 do CPC, que autoriza a distribuição proporcional dos ônus da sucumbência em caso de sucumbência recíproca, sendo inaplicável o parágrafo único do referido artigo à hipótese.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

1. A simples divergência entre a taxa de juros contratada e a taxa média de mercado pode caracterizar abusividade, desde que, à luz do caso concreto, reste configurada vantagem excessiva ao fornecedor, nos termos do CDC.

2.
Em hipóteses de sucumbência recíproca, a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais deve observar o art. 86, caput, do CPC, sendo inaplicável o parágrafo único quando a parte não decai de parte mínima do pedido.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo interno na apelação cível nº 8106144-38.2023.8.05.0001, de Salvador, em que figuram, como agravante, o Banco Itaú S/A e, como agravado, Etevaldo Santos Freitas.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em negar provimento ao agravo interno.

Sala das Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA.

Presidente

Desa. Maria da Purificação da Silva

Relator
a

Procurador(a) de Justiça